Tribunal: STF
Processo: RE 1475348
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 11-12, Doc. 21):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. ILEGALIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA PENSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. CÁLCULOS EFETUADOS DE ACORDO COM O ART. 24, §2º DA EC 103/2019. 



    1. Apelação interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de revisão de pensão por morte.



    2. Cinge-se a presente controvérsia à análise da legalidade da base de cálculo do valor da pensão por morte instituída pela EC 103/2019, bem como da correção da aplicação dos redutores do art. 24, §2º, da EC 103/2019.



    3. A Emenda Constitucional 103/2019 trouxe nova disciplina constitucional à pensão por morte, estabelecendo, no seu art. 24, §2º, faixas para os cálculos do benefício nas hipóteses das acumulações previstas no art. 23, §1º.



    4. Em matéria previdenciária, vigora o princípio tempus regit actum, de modo que os critérios a serem preenchidos para a concessão do benefício de pensão por morte devem ser os dispostos na legislação vigente na data do óbito (v. Súmula 340 do STJ). No caso em questão, o novo regramento constitucional introduzido através da EC 103/2019 já estava em vigor na data do falecimento da instituidora da pensão (31.03.2021), pelo que não merece acolhida a pretensão do apelante de utilização no cálculo do benefício das regras anteriores à referida Emenda.



    5. Frise-se que as alterações implementadas pela EC 103/2019 não suprimiram direitos e garantias individuais, mas apenas modificaram os requisitos para a sua concessão e manutenção, buscando tanto a manutenção do equilíbrio atuarial, quanto evitar custos excessivos para as gerações futuras e preservar os beneficiários e a manutenção do pagamento dos benefícios.



    6. No que se refere ao cálculo do pagamento da pensão, não se verifica irregularidade a ensejar revisão.



    7. De acordo com a documentação acostada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, os redutores no valor da pensão foram aplicados nos moldes do art. 24, §2º, da EC 103/2019, ou seja, divididos por faixa, de forma escalonada e progressiva, sendo a primeira correspondente a 1 salário mínimo (R$ 1.100,00); a segunda, 60% do que exceder 1 salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos (60% de R$ 1.100,00); a terceira, 40% do que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos (40% de R$ 1.100,00); a quarta, 20% do que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos (20% de R$ 1.100,00); e a quinta, 10% do que exceder 4 salários mínimos (10% de R$ 15.839,47 - R$ 4.400).



    8. Observe-se que a mudança de percentual incide sempre sobre um salário mínimo até a quarta faixa, finalizando a quinta faixa em 10% da diferença entre o salário e o valor correspondente a 4 salários mínimos.



    9. O cálculo pretendido pelo apelante, consistente na aplicação dos percentuais sobre o que excedesse um salário mínimo (por exemplo, 60% sobre R$ 14.739,47), não encontra amparo no ordenamento jurídico, pelo que não merece acolhida o pleito de revisão do benefício de R$ 3.563,94 (apurado pelo TRE/CE) para R$ 9.151,84 (nos termos do item 22 do recurso de apelação).



    10. Apelação desprovida.



    11. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o montante já fixado pelo juízo de Primeiro Grau (artigo 85, § 11, do CPC).”



    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 4-5, Doc. 21):



    “Em matéria previdenciária, vigora o princípio tempus regit actum, de modo que os critérios a serem preenchidos para a concessão do benefício de pensão por morte devem ser os dispostos na legislação vigente na data do óbito (v. Súmula 340 do STJ). No caso em questão, o novo regramento constitucional introduzido através da EC 103/2019 já estava em vigor na data do falecimento da instituidora da pensão (31.03.2021), pelo que não merece acolhida a pretensão do apelante de utilização no cálculo do benefício das regras anteriores à referida Emenda. 



    Frise-se que as alterações implementadas pela EC 103/2019 não suprimiram direitos e garantias individuais, dentre eles o direito à pensão por morte, mas apenas modificaram os requisitos para a sua concessão e manutenção, buscando tanto a manutenção do equilíbrio atuarial, quanto evitar custos excessivos para as gerações futuras e preservar os beneficiários e a manutenção do pagamento dos benefícios. 



    No que se refere ao cálculo do pagamento da pensão, não verifico irregularidade a ensejar revisão. 



    De acordo com a documentação acostada pela Secretaria de Gestão de Pessoas no id. nº 4058100.26153204, os redutores no valor da pensão foram aplicados nos moldes do art. 24, §2º, da EC 103/2019, ou seja, dividido por faixa, de forma escalonada e progressiva, sendo a primeira correspondente a 1 salário mínimo (R$ 1.100,00); a segunda, 60% do que exceder 1 salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos (60% de R$ 1.100,00); a terceira, 40% do que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos (40% de R$ 1.100,00); a quarta, 20% do que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos (20% de R$ 1.100,00); e a quinta, 10% do que exceder 4 salários mínimos (10% de R$ 15.839,47 - R$ 4.400). 



    Observe-se que a mudança de percentual incide sempre sobre um salário mínimo até a quarta faixa, finalizando a quinta faixa em 10% da diferença entre o salário e o valor correspondente a 4 salários mínimos. 



    O cálculo pretendido pelo apelante, consistente na aplicação dos percentuais sobre o que excedesse um salário mínimo (por exemplo, 60% sobre R$ 14.739,47), não encontra amparo no ordenamento jurídico, pelo que não merece acolhida o pleito de revisão do benefício de R$ 3.563,94 (apurado pelo TRE/CE) para R$ 9.151,84 (nos termos do item 22 do recurso de apelação). 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LYTTELTON REBELO FORTES alega ter o acórdão recorrido violado o art. 24, §2º, I ao IV, da Emenda Constitucional 103/2019, pois “ao aplicar os redutores do art. 24, §2º da EC 103/2019, utiliza erroneamente a base de cálculo de 1 salário-mínimo, ao invés do “valor excedente”, como determina a EC 103/2019” (Doc. 29, fl 9).



    Sustenta que “a implementação da redução da base de cálculo da pensão bem como a degradação do base de cálculo em faixas configura violação ao Princípio Constitucional da Vedação do Retrocesso, que constitui preceito normativo amplamente consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de ser inequivocadamente arbitrária e sem qualquer justificativa plausível, cerceia valores de subsistência própria e familiar (redução drástica do poder aquisitivo do autor)” (Doc. 29, fl. 9). (…) Nesse contexto, a correta interpretação do art. 24, §2º, incs. I a IV da EC n.º 103/2019, mais consentânea com o texto constitucional, é aquela que conduz a uma proteção efetiva do segurado, considerando o benefício da pensão por morte, destinado a garantir a subsistência do dependente do segurado falecido” (Doc. 29, fl. 10).



    Ressalta que “o propósito do art. 24, §2º, incisos I a IV da EC n.º 103/2019 foi estabelecer regras que garantissem que os segurados não fossem atingidos de forma abrupta por regras mais rígidas de cálculo dos benefícios” (fl. 10, Doc. 29).



    Por fim, a parte recorrente apresenta planilha de cálculos que considera ser correta de acordo com a EC 103/2019, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que “os percentuais dispostos nos redutores escalonados sejam aplicados sobre o valor do benefício previdenciário a ser reduzido, até o valor limite previsto em cada inciso do §2º do art. 24 da Emenda Constitucional n.º 103/2019” (Doc. 29, fl. 11).



    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 2-3, Doc. 29):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    3. Nos termos do §3º do art. 102 da Constituição Federal, é ônus da parte Recorrente demonstrar a existência de repercussão geral. 



    4. O acórdão recorrido contrariou a literalidade do art. 24, §2º, incisos I ao IV da Emenda Constitucional n.º 103/2019, eis que negou vigência a aplicação das faixas de redução do valor do benefício previdenciário descritas nos incs. I ao IV, gerando efeitos que transcendem a esfera pessoal das partes processuais. 



    5. Com efeito, a questão ventilada diz respeito à aplicação de regra constitucional de redutores escalonados por faixas remuneratórias (nos percentuais de 60, 40, 20 e 10%) previstos no art. 24, §2º, incs. I ao IV da Emenda Constitucional n.º 103/2019, de forma a atingir uma multiplicidade de beneficiários. 



    6. A questão ora trazida por meio do presente recurso extraordinário possui relevância nos campos econômicos e social, posto que reflete em uma número enorme de beneficiários, que, assim como o ora recorrente, vêm sofrendo perdas consideráveis em seus benefícios. 



    7. Além de infringir claramente o texto constitucional, de acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    8. In casu, existem questões relevantes do ponto de vista econômico e social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. No caso, a questão constitucional é relevante do ponto de vista jurídico e econômico, pois diz respeito ao critério de pagamento de benefício previdenciário, transcendendo aos interesses subjetivos das partes no processo. 



    9. Em matéria veiculada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, percebe-se da repercussão que transcende ao interesses das partes, vez que a definição da interpretação do texto constitucional acerca dos redutores escalonados previstos nos incisos I a IV do art. 24, §2º da EC 103/2019 produzirá efeitos sobre todo o sistema da Previdência Social:



    […]



    10. Portanto, o tema possui, inegavelmente, repercussão geral nos aspectos econômico e social, dado o impacto financeiro que a tese a ser fixada pode ocasionar no sistema de previdência social do país e o imenso volume de segurados que podem ser abrangidos pela decisão a ser proferida neste feito.



    11. Destarte, urge a necessidade da devida tutela jurisdicional!”



    O Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.



    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 



    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”



    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.



    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.



    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.



    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.



    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.



    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.



    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.



    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.



    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.



    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.



    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.



    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 



    O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício de pensão por morte acumulada com aposentadoria, nos termos do art. 24, § 2º, da EC 103/2019.



    O recorrente pretende dar interpretação diversa ao referido dispositivo constitucional, sob o enfoque do princípio da proibição do retrocesso em matéria de direitos sociais.



    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 



    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente